Tribunal: TJDFT
Processo: 0737728-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. BULLYING. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR EVIDENCIADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE TERCEIRO AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova, em casos de demanda originada pela ocorrência de fato do serviço, é automática (art. 14, § 3o, do CDC).
2. Segundo a Lei no 13.185/2015, ataques físicos, insultos pessoais, comentários pejorativos sistemáticos, apelidos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado são alguns exemplos de atos que podem ser considerados bullying. 2.1 No caso dos autos, é incontroversa a ocorrência desses atos, os quais foram comunicados pela genitora do autor à instituição de ensino.
3. As intimidações sistemáticas dos alunos contra o autor, sem qualquer reprimenda da instituição de ensino, violaram seus direitos de personalidade, ensejando danos extrapatrimoniais e materiais passíveis de compensação pecuniária.
4. Os danos materiais, nos quais se insere a multa contratual pela rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços educacionais, foram comprovados nos autos.
5. Para a quantificação do prejuízo moral, o juiz deve reparar a vítima com indenização que não provoque o seu enriquecimento sem causa, mas sirva de reprimenda de caráter pedagógico ao infrator, de modo a desestimular condutas similares.
6. No caso concreto, os danos psicológicos e emocionais suportados pelo aluno, que tinha apenas 12 anos à época dos fatos, tais como episódios depressivos e transtorno de ansiedade generalizada, amparam a condenação na importância fixada na sentença.
7. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.